Tribunal: TJBA
Processo: 8021009-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021009-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 516, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 43 DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Capital, no curso do cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, sob o argumento de ocorrência de preclusão pro judicato e impossibilidade de atuação ex officio pelo juízo prolator da sentença transitada em julgado, após a inclusão do Município do Salvador no polo ativo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença deve permanecer sob a competência do juízo que proferiu a decisão de mérito em primeiro grau ou ser redistribuído a uma das Varas da Fazenda Pública em razão da superveniente manifestação de interesse do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e pertence ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. 4. A regra de competência funcional se fundamenta no princípio da perpetuação da jurisdição, preservando a racionalidade da marcha processual e evitando o fracionamento da tutela jurisdicional. 5. A modificação superveniente do estado de fato ou de direito, como a inclusão do Município no polo ativo da demanda, não altera a competência fixada no momento da distribuição da ação, conforme dispõe o art. 43 do CPC. 6. O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão acerca de eventual incompetência do juízo sentenciante, operando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. 7. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece de forma reiterada a competência do juízo prolator da sentença para processar o cumprimento do julgado, ainda que haja alteração superveniente na situação das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Teses de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve ser processado e julgado pelo juízo que proferiu a decisão de mérito em primeiro grau, por força da competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC. 2. A superveniente modificação do estado de fato ou de direito das partes não afasta a competência fixada no momento da propositura da ação, em observância ao princípio da perpetuação da jurisdição previsto no art. 43 do CPC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8021009-90.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como suscitante, o juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e, como suscitado, o juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo desta Capital para julgar o processo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça